Tribunal: TRF3
Processo: 5004658-49.2026.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Órgão julgador: ALI MAZLOUM
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
316/608)

5004658-49.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 5004658-49.2026.4.03.0000

RELATOR: ALI MAZLOUM

PACIENTE: WESLEI GUEDES DE ARAUJO

IMPETRANTE: LUANA APARECIDA ROCHA VILELA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - SP252095-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: LUANA APARECIDA ROCHA VILELA

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 5a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

HC 5004658-49.2026.4.03.0000

(PRISÃO PREVENTIVA)

Relator: Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Ementa.DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos do artigo 312 do CPP; (ii) saber se há excesso de prazo para a formação da culpa; e (iii) saber se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decisum impugnado está devidamente fundamentado, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, e do artigo 315 do Código de Processo Penal, e alicerçado em elementos concretos, os quais demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva pelo preenchimento dos requisitos da cautelaridade do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em decorrência da imputação de envolvimento direto no núcleo operacional de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas, atuando na condução de veículo e funcionando como “batedor”, dando cobertura à ação delitiva, consistente na introdução de material ilícito na área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

5. Verifica-se a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante vasta investigação policial, iniciada a partir da apreensão de 146.977g (cento e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e sete gramas) de "cocaína", no citado aeroporto, em 11.06.2025.

6. A manutenção da prisão preventiva se justifica, neste momento, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de fazer cessar a atividade criminosa.

7. Não restou configurado excesso de prazo para a formação da culpa, na medida em que inexistiu desídia ou atraso injustificado na condução do inquérito policial, tendo a marcha procedimental se desenvolvido de forma regular, em estrita observância ao princípio da razoabilidade.

8. O paciente foi preso em 16.10.2025, tendo sido oferecida Denúncia em seu desfavor em 12.01.2026. Consta, ainda, das informações prestadas em 06.03.2026, que o feito aguardava a apresentação de defesa prévia pelo coacusado. Tais elementos evidenciam o regular andamento da persecução penal e afastam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

9. Evidente a inviabilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas, eis que se revelam inadequadas e insuficientes para garantir o bem jurídico tutelado pelo artigo 312 do CPP.

10. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como endereço fixo, trabalho lícito e família constituída não são, por si sós, circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, principalmente quando existem outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional, como na hipótese em exame.

11. Ausente qualquer elemento novo neste habeas corpus capaz de modificar o entendimento do Juízo a quo, que de forma fundamentada decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de Julgamento: “1. Os indícios de envolvimento do paciente em grupo criminoso plenamente ativo, com significativa capacidade econômica e logística e especializado no tráfico transnacional de drogas configuram a gravidade concreta e impõem a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 2. Não há excesso de prazo quando a marcha processual se desenvolve regularmente e sem desídia estatal. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade provisória, mormente quando existem outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional”.

­­­­­­­­­­­­­­­­_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 93, IX; CF/1988, artigo 5o, LXVIII; CPP, artigos 647, 319, 315, 313, I, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.050.210/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026. STJ, AgRg no HC n. 1.042.139/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 18/2/2026. STF, HC 255654 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 03-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2025 PUBLIC 06-06-2025. TRF 3a Região, 11a Turma, HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL - 5005792-48.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 28/04/2025, Intimação via sistema DATA: 30/04/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

5a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

HABEAS CORPUS CRIMINAL 307 No 5004658-49.2026.4.03.0000

RELATOR: ALI MAZLOUM

PACIENTE: WESLEI GUEDES DE ARAUJO

IMPETRANTE: LUANA APARECIDA ROCHA VILELA

ADVOGADO do(a) PACIENTE: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS - SP252095-A

ADVOGADO do(a) PACIENTE: LUANA APARECIDA ROCHA VILELA

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE GUARULHOS/SP - 5a VARA FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WESLEI GUEDES DE ARAUJO, contra decisão do Juízo da 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos/SP que, nos autos n.o 5005973-25.2025.4.03.6119, manteve a prisão preventiva do paciente.

Extrai-se da impetração que Weslei foi, de início, preso temporariamente em 16.10.2025, sob a acusação de participação em grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de entorpecentes, com atuação no Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva.

O Ministério Público Federal ofereceu Denúncia em desfavor do paciente em 12.01.2026.

Neste writ, sustenta-se que Weslei está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP.

Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em sua residência, não tendo sido localizados em sua posse quaisquer elementos vinculados à prática delitiva.

Entendem que o paciente é mantido em cárcere sem motivação idônea e concreta, em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, configurando indevida antecipação do cumprimento de pena.

Aduzem, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na prisão cautelar, ao argumento de que, ao tempo da impetração (24.02.2026), Weslei encontrava-se segregado há 120 (cento e vinte) dias, sem que tenha sido concluída a instrução criminal.

Consideram desproporcional a medida extrema imposta e apontam o cabimento de cautelares alternativas à prisão, nos termos do artigo 282, §§ 5o e 6o, e do artigo 319, ambos do CPP.

Pugnaram pelo deferimento do provimento liminar visando à revogação da prisão preventiva, com a competente expedição de Alvará de Soltura; subsidiariamente, a aplicação de medida cautelar substitutiva da prisão.

No mérito, requerem a concessão definitiva da ordem de habeas corpus.

O feito foi livremente distribuído à relatoria do Exmo. Desembargador Federal NINO TOLDO, na e. 11a Turma, e, posteriormente a mim redistribuídos, em razão da prevenção gerada pela anterior distribuição dos habeas corpus n.o 5028736-44.2025.4.03.0000 e n.o 5033657-46.2025.4.03.0000, referentes aos feitos n.o 5005973-25.2025.4.03.6119 e n.o 5006745-85.2025.4.03.6119 (ID 356577997).

A liminar foi indeferida em 28.02.2026 (ID 356759131 - p. 01/09).

A Autoridade impetrada prestou as informações (ID 358483239 - p. 01/04).

A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pela denegação da ordem de habeas corpus (ID 360585965 - p. 01/07).

É o relatório.

Dispensada a revisão, nos termos regimentais.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL ALI MAZLOUM: A análise detida do pedido de habeas corpus, agora em sede de exame definitivo do mérito da impetração, conduz, de forma inequívoca, à denegação da ordem, consoante se demonstrará.

O instrumento constitucional manejado possui pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demonstração, primo ictu oculi, da existência de constrangimento ilegal atual ou iminente, decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, apto a repercutir, direta ou indiretamente, no direito fundamental à liberdade de locomoção, nos termos do artigo 5.o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do artigo 647 do Código de Processo Penal.

Os impetrantes apontam constrangimento ilegal na presente ação, proveniente de ato praticado pelo Juízo da 5a Vara Federal da Subseção Judiciária de Guarulhos/SP que, em 09.02.2026, indeferiu o pedido da Defesa de revogação da prisão preventiva do paciente.

No processo criminal de origem, apura-se, no âmbito dos autos principais n.o 5005973-25.2025.4.03.6119, distribuídos após instauração de inquérito pela Polícia Federal, o suposto envolvimento do paciente na prática do crime de tráfico transnacional de entorpecentes, mediante a introdução de substâncias ilícitas na área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, com utilização de veículos, rede interna de apoio e possível uso de drones.

A investigação teve início em decorrência da apreensão de 146.977g (cento e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e sete gramas) de "cocaína", no citado aeroporto, em 11.06.2025.

A ação criminosa restou frustrada pela intervenção de militar lotado na Base Aérea de São Paulo, que transitava pelo local no exato momento dos fatos.

Conforme apurado no trabalho policial,a partir da análise dos elementos colhidos, Weslei teria exercido a função de “batedor”, conduzindo o veículo Honda/CR-V, de cor prata, durante a suposta tentativa de introdução de material ilícito em área de acesso restrito do aeroporto.

No feito n.o 5006745-85.2025.4.03.6119, foi decretada a prisão temporária do paciente, efetivada em 16.10.2025, tendo sido, posteriormente, decretada a prisão preventiva pelo Juízo das Garantias, sob os fundamentos da garantia da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e do acautelamento da aplicação da lei penal.

O Ministério Público Federal ofereceu Denúncia, em 12.01.2026, imputando a Weslei e a outros três investigados a prática, em tese, dos delitos descritos no artigo 33, caput; no artigo 35, caput; combinados com o artigo 40, incisos I e III, todos da Lei n.o 11.343/2006; e artigo 261, §2o, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal (ID 356563630 – p. 30/31).

A Defesa requereu a revogação da prisão preventiva.

No ato apontado como coator, o Juízo da 5a Vara Federal de Guarulhos/SP (Juiz de Instrução e Julgamento) manteve a segregação cautelar (ID 356563629 – p. 01/07).

A Autoridade impetrada inicialmente consignou estarem presentes indícios suficientes da materialidade e da autoria atribuída ao paciente.

Assentou o risco concreto de fuga e a probabilidade de reiteração criminosa, notadamente porque o investigado é egresso do sistema prisional, ostentando antecedentes por tráfico de drogas, circunstância que reforça a periculosidade concreta de sua conduta.

O magistrado destacou, também, a existência, nos elementos de informação colhidos, de indicativos de vínculos do investigado com outros agentes criminosos ainda não identificados, inseridos em organização criminosa estruturada e especializada no tráfico internacional de grande quantidade de entorpecente, com atuação pela via aérea, notadamente mediante a utilização da estrutura do Aeroporto Internacional de Guarulhos, de modo a evidenciar elevado grau de sofisticação e planejamento das ações delitivas.

Ressaltou que a conduta atribuída ao investigado teria especial relevância para o êxito da empreitada criminosa.

Consignou, ademais, que a manutenção da custódia cautelar se mostra necessária para o isolamento do investigado e para a interrupção da cadeia de comunicação entre os demais envolvidos, a fim de impedir a continuidade da atividade criminosa.

Salientou, ainda, a contemporaneidade da fundamentação, nos termos do artigo 315, §1o, do CPP.

Por fim, o Juízo concluiu pela insuficiência e fragilidade, no atual momento processual, das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.

Pois bem.

A prisão preventiva de Weslei foi decretada e mantida com base em motivação concreta, respaldada na análise fática e jurídica do caso, demonstrando-se os pressupostos e as circunstâncias autorizadoras, consoante estabelecem o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 315 do Código de Processo Penal.

Imputa-se ao paciente crime punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, presente, portanto, o requisito do artigo 313, I, do Código de Processo Penal.

Além disso, a decisão impugnada evidencia, de forma suficientemente fundamentada, a presença dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Verifica-se que, na fundamentação expendida pela Autoridade apontada como coatora, demonstrou-se a presença da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria com relação aos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico.

Consoante consignado na decisão que apreciou o pedido de liminar, a manutenção da custódia preventiva do paciente encontra-se devidamente amparada em elementos concretos coligidos no curso de ampla e regular investigação policial, a qual compreendeu a quebra de sigilo telemático, a análise de imagens captadas por câmeras de monitoramento, bem como a adoção de outras técnicas investigativas compatíveis com a complexidade dos fatos sob apuração.

O Juízo de origem, no ato apontado como coator, apresentou fundamentação idônea no que tange à necessidade da segregação cautelar, diante do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, sobretudo em razão do risco à ordem pública.

Nesse ponto, verifica-se que os elementos colhidos apontam para o envolvimento do paciente em grupo criminoso plenamente ativo e voltado para a prática habitual do crime do tráfico transnacional de drogas, com significativa capacidade econômica e logística.

A prisão preventiva revela-se, neste momento, medida necessária e adequada à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada, bem como dos elementos que indicam o envolvimento direto do paciente no núcleo operacional do tráfico internacional de expressiva quantidade de “cocaína”.

Nesse contexto, a decisão proferida pelo Juízo de origem alinha-se à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que reconhecem como fundamento legítimo para a prisão preventiva a necessidade de fazer cessar e impedir a retomada das atividades de organização criminosa.

Neste diapasão cito recentes decisões do C. Superior Tribunal de Justiça. A conferir:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691 DO STF. TRÁFICO DE DROGAS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau.

2. Segundo o enunciado na Súmula n. 691 do STF, "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar."

3. No caso, ao menos à primeira vista, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de custódia da acusada, porquanto o decreto de prisão preventiva salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico de drogas e para lavagem de dinheiro. Tais circunstâncias evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual a ré, em tese, fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.

4. Embora a agravante possua filhos menores de 12 anos de idade, o caso se enquadra nas situações excepcionalíssimas que afastam a aplicação automática do art. 318-A do CPP, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, revelando-se a custódia preventiva como única via para a garantia da ordem pública. Não há, pois, falar em flagrante ilegalidade ou qualquer mácula no decisum monocrático que justifique a intervenção imediata e prematura deste Superior Tribunal.

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.050.210/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026)”.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO HINTERLAND. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora na tramitação do feito deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.

2. Na hipótese, a denúncia, redigida em torno de 250 páginas, conta com 14 denunciados e um rol de 7 testemunhas, com a imputação de diversos fatos delituosos, que envolvem tráfico transnacional de drogas e organização criminosa, a evidenciar a complexidade do feito. Ademais, o Magistrado de primeiro grau dirige o andamento do processo com a diligência necessária, a evidenciar a busca de celeridade na tramitação, circunstância que impede, ao menos por ora, que seja tributada ao Estado-Juiz eventual delonga no processamento da causa. Por fim, a instrução criminal já foi encerrada, circunstância que atrai o enunciado na Súmula n. 52 do STJ.

3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

4. Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de custódia do acusado, porquanto o Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, apontou elementos concretos dos autos que evidenciam a sua suposta participação em organização criminosa extremamente complexa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas. Tais circunstâncias evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual o réu faz parte - inclusive na condição de líder - e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.

5. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando verificado que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do agravante ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves, pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o réu.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.042.139/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 18/2/2026)”. Destaquei.

Na mesma linha a decisão do Supremo Tribunal Federal: "as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP." (HC 255654 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 03-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2025 PUBLIC 06-06-2025).

Este C. Tribunal Regional Federal também decidiu no mesmo sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS AFINS. CONCLUSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas Corpus impetrado por Jonas Marcos do Nascimento da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4 a Vara Federal Criminal de Guarulhos que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n. 5007492-77.2024.4.03.6181. II. Questão em discussão 2. Pretensão embasada na desnecessidade e desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva, na ausência de fundamentação idônea e nas condições subjetivas favoráveis do paciente. III. Razões de decidir 3. A via eleita demanda demonstração de plano das argumentações tecidas, porquanto inviável dilação probatória, consoante jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios. Deficiente a impetração no tocante à alegação de inexistência de provas e embasamento da prisão exclusivamente em “denúncia anônima”, visto que, com exceção da decisão apontada como ato coator, nenhum outro documento que compõe os autos da ação penal de referência n. 5007492-77.2024.4.036181 fora colacionado com a inicial. Inaptidão probatória para a demonstração da alegada primariedade do paciente (ausente certidão de antecedentes ou outro documento hábil), e para a comprovação de residência fixa, considerando que a anexada conta de energia é desatualizada (do mês de julho de 2024 – mais de seis meses passados). 4. Fundamentação idônea. A autoridade impetrada fundamenta a necessidade da custódia, em síntese, para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal pela fundada suspeita do envolvimento do paciente em ordenação de pessoas voltada ao tráfico internacional de drogas, como se observa dos excertos supratranscritos, além das circunstâncias fáticas do delito. o paciente é citado como sendo coordenador do grupo, responsável pela orientação e alimentação das mulas, funcionando inclusive como tradutor para aqueles que não falavam o idioma nacional, além de possível titular das cápsulas encontradas no dia da apreensão. 5. As estruturas organizadas voltadas à pratica de tráfico internacional de drogas utilizam-se de mulas, providenciam a compra dos bilhetes aéreos, a disponibilização de passagens e moeda e, ainda, encarregam-se de todo o preparativo para o transporte e a entrega da droga ao destinatário, o que não se pode descartar na hipótese e deve ser esclarecido no decorrer da instrução penal, ainda em fase embrionária, conforme se infere das informações prestadas pela autoridade coatora. Ausência de constrangimento ilegal. A fundamentação adotada pelo Juízo a quo encontra ressonância no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da questão. 6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (AgRg no HC n. 924.838/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.). IV. Dispositivo e tese 7. Ordem denegada. _________ Jurisprudência relevante citada: ["A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020).] (TRF 3a Região, 11a Turma, HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL - 5005792-48.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 28/04/2025, Intimação via sistema DATA: 30/04/2025).”

No tocante à alegação de demora na formação da culpa, não assiste razão à Defesa, porquanto não se verifica qualquer desídia estatal ou atraso injustificado na condução do inquérito policial, tendo a marcha procedimental se desenvolvido de forma regular, em estrita observância ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, observa-se que o paciente foi preso em 16.10.2025, tendo sido oferecida Denúncia em seu desfavor em 12.01.2026. Consta, ainda, das informações prestadas em 06.03.2026, que o feito aguardava a apresentação de defesa prévia pelo coacusado. Tais elementos evidenciam o regular andamento da persecução penal e afastam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Diante do quadro analisado, tem-se que a custódia cautelar de Weslei ainda é indispensável, não sendo possível sua substituição pelas medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP, eis que se revelam, por ora, inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública.

Impende registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como endereço fixo, trabalho lícito e família constituída não são, por si sós, circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, principalmente quando existem outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional, como na hipótese em exame.

Não há elemento novo neste habeas corpus capaz de modificar o entendimento do Juízo a quo que, de forma fundamentada, decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

Dessa forma, à vista do panorama delineado, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal passível de correção por esta via estreita.

Ante o exposto, confirmo a liminar e DENEGO A ORDEM de habeas corpus.

É o voto.

EMENTA

HC 5004658-49.2026.4.03.0000

(PRISÃO PREVENTIVA)

Relator: Desembargador Federal ALI MAZLOUM

Ementa.DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. JUSTIFICATIVA CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO.ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus em que se pretende a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, nos termos do artigo 312 do CPP; (ii) saber se há excesso de prazo para a formação da culpa; e (iii) saber se é possível a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O decisum impugnado está devidamente fundamentado, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, e do artigo 315 do Código de Processo Penal, e alicerçado em elementos concretos, os quais demonstram a necessidade de manutenção da prisão preventiva pelo preenchimento dos requisitos da cautelaridade do artigo 312 do Código de Processo Penal.

4. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em decorrência da imputação de envolvimento direto no núcleo operacional de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas, atuando na condução de veículo e funcionando como “batedor”, dando cobertura à ação delitiva, consistente na introdução de material ilícito na área restrita do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP.

5. Verifica-se a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, consoante vasta investigação policial, iniciada a partir da apreensão de 146.977g (cento e quarenta e seis mil, novecentos e setenta e sete gramas) de "cocaína", no citado aeroporto, em 11.06.2025.

6. A manutenção da prisão preventiva se justifica, neste momento, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de fazer cessar a atividade criminosa.

7. Não restou configurado excesso de prazo para a formação da culpa, na medida em que inexistiu desídia ou atraso injustificado na condução do inquérito policial, tendo a marcha procedimental se desenvolvido de forma regular, em estrita observância ao princípio da razoabilidade.

8. O paciente foi preso em 16.10.2025, tendo sido oferecida Denúncia em seu desfavor em 12.01.2026. Consta, ainda, das informações prestadas em 06.03.2026, que o feito aguardava a apresentação de defesa prévia pelo coacusado. Tais elementos evidenciam o regular andamento da persecução penal e afastam a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

9. Evidente a inviabilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas, eis que se revelam inadequadas e insuficientes para garantir o bem jurídico tutelado pelo artigo 312 do CPP.

10. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, como endereço fixo, trabalho lícito e família constituída não são, por si sós, circunstâncias garantidoras da liberdade provisória, principalmente quando existem outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional, como na hipótese em exame.

11. Ausente qualquer elemento novo neste habeas corpus capaz de modificar o entendimento do Juízo a quo, que de forma fundamentada decretou e manteve a prisão preventiva do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de Julgamento: “1. Os indícios de envolvimento do paciente em grupo criminoso plenamente ativo, com significativa capacidade econômica e logística e especializado no tráfico transnacional de drogas configuram a gravidade concreta e impõem a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 2. Não há excesso de prazo quando a marcha processual se desenvolve regularmente e sem desídia estatal. 3. As condições pessoais favoráveis não garantem a liberdade provisória, mormente quando existem outros elementos que justificam a medida constritiva excepcional”.

­­­­­­­­­­­­­­­­_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 93, IX; CF/1988, artigo 5o, LXVIII; CPP, artigos 647, 319, 315, 313, I, e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.050.210/AM, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 19/2/2026. STJ, AgRg no HC n. 1.042.139/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 18/2/2026. STF, HC 255654 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 03-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-06-2025 PUBLIC 06-06-2025. TRF 3a Região, 11a Turma, HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL - 5005792-48.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 28/04/2025, Intimação via sistema DATA: 30/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quinta Turma, por unanimidade decidiu confirmar a liminar e DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALI MAZLOUM

Relator do Acórdão